Tribunal: TJES
Processo: 5014278-06.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014278-06.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ADRIANO LIRA NEVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132, STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Nos termos da orientação vinculante exarada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, nos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

II. Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sendo, desta forma, necessário o provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014278-06.2022.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ADRIANO LIRA NEVES

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de SENTENÇA (Id. 11625277) proferida pelo Juízo de Serra – 6ª Vara Cível, em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada contra Adriano Lira Neves, cujo
decisum
extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, dada a ausência de constituição em mora da parte devedora/apelada.

Em suas razões recursais, sustentou a validade da notificação, suficiente para a constituição em mora do
ex adverso
, visto que encaminhada para o endereço indicado pelo financiado quando da elaboração do contrato.

Ausentes contrarrazões.

Como é cediço, a Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada “
mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento
” (STJ; AgInt no REsp n. 2.025.222/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Nesse diapasão, quadra salientar a recente compreensão vinculante firmada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
TEMA REPETITIVO 1132
, nos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, segundo a qual “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese, tal como nos recursos paradigmas supracitados, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sendo, desta forma, necessário o provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

Nesse passo, considerando a novel orientação vinculante do Tribunal da Cidadania e por não vislumbrar razão para excepcionalizar o julgamento paradigma, reconheço a constituição da mora do devedor (Súmula 72, e. STJ), oportunidade em que anulo a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para viabilizar o regular processamento.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para
o seu
regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.